Tribunal: TJDFT
Processo: 0708477-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708477-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS FIDALGO CUNHA AGRAVADO: PH CONSTRUCOES LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RUBENS FIDALGO CUNHA contra decisão de ID 225619964 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por PH CONSTRUÇÕES LTDA, que acolheu o pedido de redução da penhora para o equivalente a 5% (cinco por cento) de sua remuneração. Afirma, em suma, que a aposentadoria é sua única fonte de renda; que seus proventos são impenhoráveis; que há outros descontos, provenientes de decisões judiciais, bem como empréstimos consignados, que reduzem sua remuneração; que o crédito não possui natureza alimentar; que se encontra em situação de superendividamento; que é possível a penhora de proventos, desde que o percentual não ultrapasse o limite de 30% (trinta por cento). Requer, liminarmente, seja determinada a imediata suspensão da penhora incidente sobre seus proventos de aposentadoria, o que pretende ver confirmado no mérito. Subsidiariamente, pede que a penhora seja realizada após a finalização dos processos em andamento. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil prescreve que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Do contexto fático apresentado, nota-se que foi deferida a penhora do equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração do executado. Contudo, em razão de pedido de reconsideração, o percentual foi reduzido para 5% (cinco por cento). Como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da viabilidade da constrição. Na hipótese, a remuneração bruta da parte agravante corresponde a 13.435,60 (ID 69568036), ao passo que a dívida atualizada é de R$ 10.621,23 (ID 172734872 dos autos de origem). Assim, a penhora se revela medida apta a saldar a dívida, sem olvidar que a parte agravante declara que existem outros descontos na iminência de cessação, de modo que não se justifica o adiamento do início da cobrança. Por fim, no próprio agravo de instrumento, a parte agravante afirma que o entendimento jurisprudencial mais recente admite a penhora, até o limite de 30% (trinta por cento de sua remuneração), mas que a soma das penhoras deferidas ultrapassa esse percentual. Ocorre que, na decisão agravada, consignou-se que: De fato, como pontuado pelo exequente, a decisão ID 216448684, tomada na 0742578-93.2022.8.07.0001, da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, revela ter sido desprovida a penhora salarial do executado, em grau de agravo de instrumento, com cessação dos descontos. Acontece que o executado ainda tem seus vencimentos acometidos por penhoras autorizadas em outros dois feitos, sendo: (a) 15% do salário líquido, nos autos 0718877-40.2021.8.07.0001, da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, segundo decisão de 12/05/2023, já oficiada a fonte pagador (ID 214979128); e (b) 10% dos rendimentos mensais líquidos, no processo 0724393-07.2022.8.07.0001, da 3a Vara Cível de Brasília, por decisão de 22/08/2023 já expedido ofício ao órgão pagador (ID 214981557). Assim, a soma das penhoras deferidas corresponde, exatamente, a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, dentro do percentual que o próprio executado reputa adequado. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora